Tribunal: TJSP
Processo: 1040131-33.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Transporte aéreo nacional de passageiros. Incontroversos o atraso na chegada ao destino final contratado pela autora em mais de 12 horas, bem como que a ré lhe prestou assistência. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Transporte aéreo nacional de passageiros. Incontroversos o atraso na chegada ao destino final contratado pela autora em mais de 12 horas, bem como que a ré lhe prestou assistência. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial em casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Elementos do caso que não demonstram a existência de dano moral. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040131-33.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANAINA DE
ARAUJO BARROS FERNANDES, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040131-33.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1040131-33.2019.8.26.0002
Comarca: 5a Vara Cível - Foro Regional de Santo Amaro - São Paulo
Apelante: Janaina de Araujo Barros Fernandes
Apelada: Tam - Linhas Aéreas S/A
Voto no 17.204
Apelação Cível. Ação de Reparação de Danos. Sentença de
improcedência do pedido. Inconformismo. Transporte aéreo
nacional de passageiros. Incontroversos o atraso na chegada ao
destino final contratado pela autora em mais de 12 horas, bem
como que a ré lhe prestou assistência. Dano moral. Mudança de
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que o prejuízo extrapatrimonial em casos de atrasos de voo,
agora, deve estar provado nos autos. Elementos do caso que não
demonstram a existência de dano moral. Sentença mantida.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 90/92, que, em Ação
de Reparação de Danos, julgou improcedente o pedido, com a
condenação da requerente no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor
dado à causa.
A autora apela (fls. 97/108). Alega que o
negócio jurídico entabulado entre as partes se trata de relação de
consumo com obrigação de resultado, e que a necessidade de
readequação da malha aérea não representa o fortuito externo apto a
retirar a responsabilidade objetiva do transportador, pois se associa
ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela empresa de
transporte, inferindo-se dos autos que, muito embora a apelada tenha
lhe prestado assistência, sua conduta não foi suficientemente eficaz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040131-33.2019.8.26.0002 -Voto no
3
para evitar os danos sofridos.
Salienta que a caracterização do dano moral se
deu com o atraso do voo, que ensejou na perda do voo de conexão,
bem como ainda na adição de conexão não contratada, acarretando
em atraso de mais de 12 horas para desembarque em seu destino
final, visto que o transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, devendo zelar para que o passageiro chegue incólume no
destino, sob pena de perdas e danos.
Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença para condenar a apelada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais), conforme pleito realizado na petição inicial, ou majorar a
indenização para o valor que se entender cabível.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
mantida na íntegra a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Reparação de Danos, na
qual a autora alegou que efetuou viagem de férias à cidade de
Curitiba, e adquiriu passagens aéreas da ré, para sair de Curitiba às
20h50min, do dia 10/04/2019, e chegar a São Paulo às 21h55min do
mesmo dia, bem como sair de São Paulo às 22h45min de referida
data, e chegar em Porto Velho às 01h30min do dia 11/04/2019.
Porém, aduziu que a aterrissagem do primeiro
trecho ocorreu às 22h16min, e, ao chegar ao local de embarque do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040131-33.2019.8.26.0002 -Voto no
4
segundo voo, foi informada que referido embarque já havia se
encerrado, bem como que teria que aguardar o dia seguinte para que
pudesse prosseguir com sua viagem, visto não haver novos voos para
seu destino naquela data.
Salientou que enfrentou longas e cansativas
filas até conseguir resgatar suas bagagens e ser realocada em novo
voo que partiria tão somente no dia seguinte, e que houve adição de
conexão em Brasília, sendo que na manhã seguinte retornou ao
aeroporto de Guarulhos e embarcou às 09h00min com destino a
Brasília, desembarcou nessa cidade e prosseguiu com voo para o
destino final, Porto Velho, aterrissando neste destino às 13h55min, ou
seja, 12 horas após o originalmente contratado.
Aduziu que sua viagem foi estrategicamente
programada quanto às datas e horários de seus voos, visto que
possuía compromissos na data subsequente ao seu retorno, e
requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais, no montante de R$ 12.000,00.
Vejamos.
No presente caso, independentemente de
discussões consumeristas aplicáveis à espécie, observa-se da
contestação de fls. 57/68 que a ré confessou o atraso indicado na
petição inicial, tornando-se este incontroverso, e afirmou que prestou
toda a assistência material necessária à autora.
E esta, em suas razões recursais, também
confessou que a requerida lhe prestou referida assistência, conforme
item 25 de fl. 101, circunstância que também resta incontroversa.
Nesses contornos, anota-se que o mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040131-33.2019.8.26.0002 -Voto no
5
atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino final da autora, até
pouco tempo, era interpretado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça como dano moral “in re ipsa” (AgRg no AREsp 728154 / RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
20/09/2016, DJe 10/10/2016; EDcl no REsp 1280372 / SP, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
19/03/2015, DJe 31/03/2015).
Ocorre, todavia, que houve mudança na
interpretação daquela Colenda Corte sobre casos de atrasos de voo,
no sentido de que o dano moral, agora, deve estar demonstrado nos
autos.
Confira-se a ementa representativa desse novo
entendimento:
“Direito do consumidor e civil. Recurso
especial. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF.
Atraso em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio de
bagagem. Alteração do valor fixado a título de danos morais.
Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais
e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação
de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e
extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso
especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii)
se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040131-33.2019.8.26.0002 -Voto no
6
bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos
argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais
impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por
parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida,
as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza
para a possível comprovação e a consequente constatação da
ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a
serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos
passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações
claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não
foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago
da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como
se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração
do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040131-33.2019.8.26.0002 -Voto no
7
compensação dos danos morais somente é possível, em recurso
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de
origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na
espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido”. (REsp 1584465 / MG, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Na hipótese dos autos, malgrado o atraso
ocorrido e a nova escala na cidade de Brasília, não está evidenciada
a ocorrência de dano moral.
Com efeito, no magistério de Yussef Said
Cahali, “o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar
alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações
no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral; o que
define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a
injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação
experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais largo
significado.
Na advertência da doutrina e jurisprudência,
salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma
simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado
em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
No presente caso, o tempo de conexão
inicialmente contratado, de 50 minutos, embora exigisse agilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040131-33.2019.8.26.0002 -Voto no
8
para o embarque no voo subsequente, estava dentro de um
parâmetro minimamente razoável para a escala em voo nacional, pois
a apresentação do passageiro para embarque deve ser feita no
horário estabelecido pela empresa, ou “até 30 (trinta) minutos antes
da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as linhas
domésticas”, conforme artigo 16, “a”, da Portaria no 676/GC-5, de 13
de Novembro de 2000, do Comando da Aeronáutica, presente no
endereço
eletrônico
https://www.anac.gov.br/assuntos/passageiros/arquivos/port676gc5.p
df.
Ademais, a autora confessou que a requerida
lhe prestou assistência, e não demonstrou nos autos “que o atraso no
voo acarretou na perda de compromisso” (fl. 8, “in fine”).
Assim, deve ser mantido o decreto de
improcedência do pedido inicial.
Anota-se que o descritivo de voo de fl. 16
indica informativo conjunto para a autora e para “Marcos José Barros”.
Em consulta ao banco de dados oficial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que referida pessoa também
ajuizou Ação de Reparação de Danos, cujo processo recebeu o no
1037152-98.2019.8.26.0002, e foi distribuído em 05/07/2019, à 8a
Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, Capital, e naquela ação
seu pedido foi julgado procedente, com condenação da ré a lhe
indenizar em R$ 6.000,00, a título de danos morais.
Contudo, anota-se que esta E. 22a Câmara de
Direito Privado não está vinculada ao entendimento daquele douto
juízo de 1o grau, bem como que o sistema processual permite à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040131-33.2019.8.26.0002 -Voto no
9
companhia aérea, caso não concorde com a r. sentença exarada
naqueles autos, interpor os competentes recursos legalmente
previstos.
Ficam majorados os honorários advocatícios
de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária de
sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator